Tribunal: STJ
Processo: 5004762-79.2019.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919023 - RS (2025/0145828-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: PAOLA WENSKE RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ERRO
GROSSEIRO NA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão de sua intempestividade e do óbice do erro grosseiro na aplicação da
fungibilidade.
2. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício, com base no
§ 2o, do CPP, para sanar ilegalidade manifesta no
art. 654,
afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Sustentou, ainda, contradição ao afirmar que os
elementos fáticos utilizados (quantidade de droga, petrechos e armas) não seriam suficientes para
demonstrar a dedicação a atividades criminosas, em violação à jurisprudência da Corte.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão ou contradição no acórdão recorrido, considerando os argumentos apresentados pela
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade existentes no julgado.
6. A embargante utilizou a via dos embargos de declaração para reiterar argumentos já
apresentados na inicial e rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não se admite.
7. A decisão embargada analisou os argumentos apresentados pela embargante, esclarecendo que o
recurso foi interposto de forma intempestiva e que a interposição equivocada de recurso diverso
daquele previsto em lei constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da
fungibilidade.
8. A jurisprudência da Corte é clara ao afirmar que o reconhecimento de violação ao
do
art. 619
CPP pressupõe a ocorrência de vícios que tragam prejuízo à defesa, não podendo ser confundido
com mero inconformismo da parte com a conclusão do julgador.
Documento eletrônico VDA53910380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 067d00c8-0b0a-4013-90c3-ba66a5ff13fb

9. A decisão embargada fundamentou-se no entendimento consolidado da Corte acerca do tema,
não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a
2.
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
A interposição de recurso diverso daquele previsto em lei constitui erro grosseiro, inviabilizando a
3.
aplicação do princípio da fungibilidade.
A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando verificada flagrante ilegalidade devidamente prequestionada, não
4.
sendo cabível para contornar a inadmissão de recurso interposto.
A jurisprudência do STJ veda a
desconstituição da conclusão de dedicação a atividades criminosas quando tal análise demandar o
reexame do acervo fático-probatório, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ. Dispositivos
relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o;
§ 4o;
art. 619;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 534.318/PB,
Quinta Turma, julgado em 11.06.2015, DJe 17.06.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 2.870.707/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.826.432/CE,
29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp n. 2.254.533/MG,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.08.2023, DJe 22.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.727.976/DF,
em 23.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.254.211/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.204.018/SP,
07.02.2023, DJe 13.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53910380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 067d00c8-0b0a-4013-90c3-ba66a5ff13fb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919023 - RS (2025/0145828-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: PAOLA WENSKE RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ERRO
GROSSEIRO NA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão de sua intempestividade e do óbice do erro grosseiro na aplicação da
fungibilidade.
2. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício, com base no
§ 2o, do CPP, para sanar ilegalidade manifesta no
art. 654,
afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Sustentou, ainda, contradição ao afirmar que os
elementos fáticos utilizados (quantidade de droga, petrechos e armas) não seriam suficientes para
demonstrar a dedicação a atividades criminosas, em violação à jurisprudência da Corte.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão ou contradição no acórdão recorrido, considerando os argumentos apresentados pela
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53910374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:33
Código de Controle do Documento: 29abe38e-c191-4ccb-aa50-925533da6b16

6. A embargante utilizou a via dos embargos de declaração para reiterar argumentos já
apresentados na inicial e rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não se admite.
7. A decisão embargada analisou os argumentos apresentados pela embargante, esclarecendo que o
recurso foi interposto de forma intempestiva e que a interposição equivocada de recurso diverso
daquele previsto em lei constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da
fungibilidade.
8. A jurisprudência da Corte é clara ao afirmar que o reconhecimento de violação ao
do
art. 619
CPP pressupõe a ocorrência de vícios que tragam prejuízo à defesa, não podendo ser confundido
com mero inconformismo da parte com a conclusão do julgador.
9. A decisão embargada fundamentou-se no entendimento consolidado da Corte acerca do tema,
não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a
2.
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
A interposição de recurso diverso daquele previsto em lei constitui erro grosseiro, inviabilizando a
3.
aplicação do princípio da fungibilidade.
A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando verificada flagrante ilegalidade devidamente prequestionada, não
4.
sendo cabível para contornar a inadmissão de recurso interposto.
A jurisprudência do STJ veda a
desconstituição da conclusão de dedicação a atividades criminosas quando tal análise demandar o
reexame do acervo fático-probatório, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ. Dispositivos
relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o;
§ 4o;
art. 619;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 534.318/PB,
Quinta Turma, julgado em 11.06.2015, DJe 17.06.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 2.870.707/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.826.432/CE,
29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp n. 2.254.533/MG,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.08.2023, DJe 22.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.727.976/DF,
em 23.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.254.211/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.204.018/SP,
07.02.2023, DJe 13.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAOLA WENSKE RODRIGUES em
face do acórdão proferido pela Quinta Turma que, ao negar provimento ao agravo regimental,
Documento eletrônico VDA53910374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:33
Código de Controle do Documento: 29abe38e-c191-4ccb-aa50-925533da6b16

manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua
manifesta intempestividade e do óbice do erro grosseiro na aplicação da fungibilidade (fls. 1.082/1.
084).
Nas razões dos aclaratórios (fls. 1.089/1.095), a defesa sustenta, em suma, que há
omissão no
pois este negligenciou a análise da possibilidade de concessão de
decisum,
habeas
de ofício, com base no
§ 2o, do CPP, para sanar ilegalidade manifesta no
corpus
art. 654,
afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
Alega, ainda, a existência de contradição, afirmando que os elementos fáticos
utilizados (quantidade de droga, petrechos e armas) não seriam suficientes para demonstrar a
dedicação a atividades criminosas, violando a jurisprudência desta Corte.
Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, com a
consequente aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões aos
embargos (fls. 1.106/1.110).
É o relatório.

VOTO
Conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade
existentes no julgado.
No caso, em relação ao acórdão atacado, a embargante utiliza a presente via apenas
para reiterar os argumentos já empossados na inicial e rediscutir o mérito da decisão embargada.
Inicialmente, cumpre ressaltar que "o julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção"
(EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 534.318/PB,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
11/6/2015,
17/6/2015)
Ademais, ainda que houvesse manifestação ponto a ponto, extrai-se que o agravo
regimental objetivava (assim como os aclaratórios) o reconhecimento do tráfico privilegiado e a
superação da intempestividade recursal.
Entretanto, quanto à omissão e contradição apontadas, observa-se que, na decisão de
fls. 1.082/1.084, analisou-se o referido argumento, esclarecendo-se o seguinte:
“Consoante ficou demonstrado na decisão monocrática, a defesa foi intimada da
decisão de inadmissão do recurso especial no dia
(fl. 970), tendo o prazo
15/12/2024
para interpor o agravo em recurso especial se encerrado no dia
Ocorre que
3/2/2025.
o recurso foi interposto no dia
(fl. 999), 69 dias após o prazo, sendo,
14/4/2025
portanto, intempestivo.
A interposição equivocada de recurso diverso daquele previsto em lei constitui erro
grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.
Por fim, 'a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando verificada flagrante ilegalidade devidamente prequestionada, não
sendo cabível para contornar a inadmissão do recurso interposto' (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.870.707/MG,
DJEN de
.
3/6/2025,
10/6/2025)
Não é o caso. Nos termos do acórdão recorrido, 'apesar de primária e
tecnicamente portadora de bons antecedentes, há prova a indicar que não se está
diante do traficante de primeira viagem ao qual a lei pretende beneficiar, mas sim de
indivíduo que se dedica à prática delitiva, tendo sido apreendida considerável
quantidade de entorpecentes, somada à balança de precisão, duas armas de fogo,
sendo uma delas produto de receptação, além de realizar o tráfico de drogas com o
Documento eletrônico VDA53910374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:33
Código de Controle do Documento: 29abe38e-c191-4ccb-aa50-925533da6b16

auxílio de uma adolescente, não fazendo, portanto, jus à benessse' (fl. 866).”

A decisão é clara ao ressaltar que as teses veiculadas pela embargante são descabidas,
posto que destoantes da jurisprudência desta Corte e, ainda, ante o óbice da
uma
Súmula n. 7/STJ,
vez que a desconstituição da conclusão de dedicação a atividades criminosas demandaria o
reexame do acervo fático-probatório.
Assim, na verdade, a ilação é que a embargante utiliza a presente via apenas para se
insurgir contra a conclusão do
, o que não se admite, já que a decisão proferida se
decisum
fundamentou no entendimento desta Corte de Justiça acerca do tema trazido à baila.
Com efeito, de acordo com o entendimento desta Corte, o reconhecimento de violação
do
do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade
art. 619
tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento (EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.826.432/CE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
1/4/2022)
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO
INTEGRATIVO PREVISTA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
VIA RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ANÁLISE. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.
1. O Embargante não indicou nenhuma das hipóteses do
do Código de
art. 619
Processo Penal que autorizaria a oposição dos embargos de declaração, os quais, como
é cediço, possuem fundamentação vinculada. Assim, está ausente pressuposto de
admissibilidade recursal que impede a análise dos aclaratórios.
[...]
3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.254.533/MG,
DJe de
15/8/2023,
22/8/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOVA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os presentes embargos de declaração visam, assim como os anteriores, rediscutir
o mérito do julgamento de agravo regimental, sem qualquer demonstração de vícios, a
denotar caráter manifestamente protelatório.
2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em
julgado e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise de agravo em
recurso extraordinário. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.727.976/DF,
em
DJe de
23/3/2023,
28/3/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. IMPUGNAÇÃO DE NATUREZA VINCULADA. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
APONTAMENTO
DE
QUAISQUER
DOS
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I - Dispõe o artigo 620 do Código de Processo Penal que são cabíveis embargos de
declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada, o que não foi apontado na hipótese.
Documento eletrônico VDA53910374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:33
Código de Controle do Documento: 29abe38e-c191-4ccb-aa50-925533da6b16

II - Na espécie, observa-se a exclusiva intenção rediscutir a matéria já apreciada
quando do julgamento do agravo regimental. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.254.211/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/3/2023,
23/3/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
DO MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
art. 1.023
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF. (EDcl no AgInt
nos
Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
EAREsp n. 635.459/MG,
de
[...]
15/3/2017)
4. É nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa,
situação que, na inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é
art. 619
compatível com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.204.018/SP,
julgado em
DJe de
7/2/2023,
13/2/2023)

Portanto, não há o que ser reparado no julgado.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53910374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:33
Código de Controle do Documento: 29abe38e-c191-4ccb-aa50-925533da6b16

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0145828-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.919.023 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 4782019150901 50047627920198210023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAOLA WENSKE RODRIGUES
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ADVOGADA
: ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAOLA WENSKE RODRIGUES
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ADVOGADA
: ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515029434701:@
2025/0145828-5 - AREsp 2919023 Petição : 2025/0110741-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:56:54
Código de Controle do Documento: B2133B77-D902-4B96-A007-ED59CD3D7FC4